Tribunal: TJES
Processo: 5020134-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020134-23.2022.8.08.0024.

APELANTE: DEYVIRT BRENO MARCELINO PAIVA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO –
POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE IDADE DE 28 ANOS NO PRIMEIRO DIA DA INSCRIÇÃO. SOLDADO COMBATENTE.
PREVISÃO EDITALÍCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que é legítima a limitação de idade máxima para inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser ocupado

2.
Na hipótese dos autos, a Lei Estadual n° 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares de Estado do Espírito Santo), no artigo 10 trata especificamente sobre os limites de idade para a participação em concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Estado do Espírito Santo. Desta forma, não há que se falar em ilegalidade na previsão editalícia que limita a inscrição de candidatos com idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente

3.
A proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar a inscrição do autor, ora apelante, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020134-23.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEYVIRT BRENO MARCELINO PAIVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEYVIRT BRENO MARCELINO PAIVA
contra a r. sentença de id. 4135650, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação ordinária de nulidade de cláusula editalícia com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars” proposta por ele em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 4135651), aduz o recorrente que: (i) “Em 07/06/2022 houve a publicação do EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022 - CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C).”; (ii) “O edital prevê o período de inscrição (07/06/2022 a 07/07/2022) e traz a limitação de idade máxima de 28 anos no primeiro dia de inscrição como um dos requisitos para a efetivação da inscrição”; (iii) “Caso o edital houvesse sido publicado no prazo inicialmente divulgado pelas fontes oficiais da PMES, ou mesmo, se houvesse uma prorrogação até a data de 14/04/2022, o interessado teria a idade de 28 anos, estando então, apto a se inscrever no concurso”; (iv) “Caso o edital houvesse sido publicado no prazo inicialmente divulgado pelas fontes oficiais da PMES, ou mesmo, se houvesse uma prorrogação até a data de 14/04/2022, o interessado teria a idade de 28 anos, estando então, apto a se inscrever no concurso”.

Contrarrazões no id. 4135656, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria da Justiça deixou de se manifestar (id. 4265910).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020134-23.2022.8.08.0024.

APELANTE: DEYVIRT BRENO MARCELINO PAIVA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEYVIRT BRENO MARCELINO PAIVA
contra a r. sentença de id. 4135650, proferida pelo d. Juízo da 4ª
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação ordinária de nulidade de cláusula editalícia com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars” proposta por ele em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 4135651), aduz o recorrente que: (i) “Em 07/06/2022 houve a publicação do EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022 - CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C).”; (ii) “O edital prevê o período de inscrição (07/06/2022 a 07/07/2022) e traz a limitação de idade máxima de 28 anos no primeiro dia de inscrição como um dos requisitos para a efetivação da inscrição”; (iii) “Caso o edital houvesse sido publicado no prazo inicialmente divulgado pelas fontes oficiais da PMES, ou mesmo, se houvesse uma prorrogação até a data de 14/04/2022, o interessado teria a idade de 28 anos, estando então, apto a se inscrever no concurso”; (iv) “Caso o edital houvesse sido publicado no prazo inicialmente divulgado pelas fontes oficiais da PMES, ou mesmo, se houvesse uma prorrogação até a data de 14/04/2022, o interessado teria a idade de 28 anos, estando então, apto a se inscrever no concurso”.

Pois bem.

De saída esclareço que, o autor em sua peça inaugural alega que foi impedido de realizar a inscrição no concurso público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, disciplinado pelo Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, de 07 de junho de 2022 porque contava com 29 anos no momento da inscrição e havia previsão de limitação de idade máxima de 28 (vinte e oito anos). Desta forma, o cerne da controvérsia é perquirir se há ilegalidade na previsão editalícia que limita a inscrição de candidatos com idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente.

Em análise dos autos observo que a cláusula 5.6, a.2 do Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, de 07.06.2022, que disciplina o concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente dispõe que:

5.6 - Após declarar ciência e aceitação das disposições contidas neste Edital, o candidato interessado em inscrever-se para o presente certame deverá:

a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição, declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no cargo, e submeter-se às normas expressas neste Edital;

a.1) optar por uma das cidades disponíveis para realização das Provas Objetiva e de Redação, sendo elas: Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante ou a Grande Vitória, todas no Estado do Espírito Santo;

a.2) possuir, dentre outros requisitos exigidos neste edital, idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula no Curso de Formação, e idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso. O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará deste impedimento.

Dito isso, em análise dos autos, observo que a data de inscrição no certame teve como início o dia 07/06/2022 e o término no dia 07/07/2022, conforme consta no item 5.4 do edital com cópia no id. 4135644. Ocorre que, o autor é nascido em 15.04.1993, conforme documento de id. 4135647 e, portanto, contando com 29 (vinte e nove) anos na data do início das inscrições para o certame, ultrapassando o limite etário previsto no edital.

Sobre o tema, cumpre registrar que, como é de notório conhecimento, a Constituição Federal veda a diferenciação quanto ao critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, nos termos do artigo 7°, XXX c/c artigo 39, § 3°:

Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXX –
proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No entanto, é possível observar que, inobstante a fixação de critérios admissionais com base na idade seja vedada, tal regra não tem caráter absoluto, sendo possível a sua relativização quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais, o que ocorre no caso do serviço militar, em razão da natureza peculiar das atividades por eles desenvolvidas.

Sendo assim, não vejo qualquer ilegalidade no critério de admissão por motivo de idade. É o posicionar do Supremo Tribunal Federal, ao firmar o seguinte enunciado: “
Súmula 683/STF:
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

Ademais, deve haver previsão em lei que verse especificamente sobre o assunto, não sendo suficiente apenas a previsão editalícia, o que também se verifica nos presentes autos, uma vez que a Lei Estadual n° 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares de Estado do Espírito Santo), no artigo 10 trata especificamente sobre os limites de idade para a participação em concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Estado do Espírito Santo. Vejamos:

Art. 10.
Para a participação no concurso público,
o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
,
exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição,
devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 787/2014)

Nesse ponto, é importante registrar que o limite superior de 35 (trinta e cinco) anos somente é conferido aos médicos, ao passo que para os demais cargos policiais a idade máxima é de 28 (vinte e oito) anos, sendo esta última a hipótese dos autos. Desta forma, não há que se falar em ilegalidade na previsão editalícia que limita a inscrição de candidatos com idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente.

No mesmo sentido, vejamos o posicionar do e. Tribunal de Justiça deste Estado e dos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. SÚMULA 683 DO STF. PREVISÃO LEGAL. LC 467/2008. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO COM BASE NESTE CRITÉRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento relativo à constitucionalidade dos limites etários para inscrição em concurso público (Súmula nº 683).
2. Consideradas as atribuições peculiares do cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mostra-se razoável a exigência do limite máximo de idade para o ingresso no curso de formação, tendo em vista a natureza do cargo, que exige plenitude de vigor físico e mental para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade. 3. De acordo com o C. STJ, não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica (RMS 31.923/AC, 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13/10/2011). 4. Neste sentido, a referida previsão legal encontra-se disposta na Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que alterou o artigo 10, caput , da Lei nº 3.196/71, estipulando o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo 28 (vinte e oito) anos , aferidos no primeiro dia de inscrição. 5. O requisito etário previsto em Lei merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, de modo que, o fato de o impetrante já integrar os quadros da briosa no cargo de soldado combatente, não tem o condão de lhe conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia
[...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180034215, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018). 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180191850, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISÃO EDITALÍCIA NATUREZA DO CARGO POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA DENEGADA RECURSO PROVIDO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é legítima a limitação de idade máxima para inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser ocupado. 2. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, dispõe, quanto ao ingresso na Polícia Militar, que o candidato deverá ter no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do concurso respectivo, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição. 3. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme quanto à constitucionalidade da exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida na Lei Estadual nº 3.196/1978, sendo válida a previsão do edital que condiciona o deferimento da inscrição no certame à idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no concurso, mesmo que o candidato já ocupe cargo de soldado ou cabo da carreira de praças.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0001631-03.2018.8.08.0049 , Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020).

APELAÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS NO PRIMEIRO DIA PARA INSCRIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. APELANTE QUE CONTAVA COM 30 (TRINTA) ANOS. DESCLASSIFICAÇÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sumulado no sentido de compreender que o limite de idade previsto em concurso público não é inconstitucional nas hipóteses em que for justificado com base na natureza das atribuições do cargo (Súmula nº 683).
2. É legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame (STJ; AgInt-EDCL-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021).
3. No caso, o Edital nº 01/2018 estabeleceu, em seu item 4, n, como requisito do cargo de policial militar que o candidato tenha no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso. Ainda, tal previsão também está disposta na Lei Estadual nº 3.196/78 e na Lei Complementar nº 467/2008. 4. As atribuições da carreira de policial militar demandam que o candidato esteja em ótimas condições de saúde para desempenhar as atividades inerentes ao cargo, fato que justifica a estipulação de idade máxima para ingresso. 5. A desclassificação do apelante foi devidamente motivada, atendendo aos requisitos editalícios e legislativos. A referida postura foi adotada em relação a todos os candidatos que se encontrassem na mesma condição que a do recorrente, de forma que não há sequer que se falar em violação ao princípio da isonomia. 6. Recurso desprovido. (TJES; AC 0021895-19.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 08/02/2022; DJES 25/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONCURSO PÚBLICO EM ANDAMENTO. IRRELEVANTE. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. LIMITE ETÁRIO. IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA, ANTE A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE EXIGE A OBSERVÂNCIA DESTA RESTRIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE CANDIDATOS CIVIS E JÁ INTEGRANTES DA CARREIRA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização das etapas do concurso público e, até mesmo, a homologação de seu resultado, não induzem à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de aferir ilegalidade praticada em alguma das fases do certame. 2) Consoante a Súmula nº 683 do Supremo Tribunal Federal, e orientação sedimentada pelas Turmas do Pretório Excelso, a imposição do limite de idade para a inscrição em concurso público da carreira militar é válida, considerando a natureza das atribuições exigidas para o exercício da função, e se legitima quando prevista em legislação específica. 3) N o âmbito do Estado do Espírito Santo, a participação no concurso público para ingresso na carreira de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar somente é possível caso o candidato, no primeiro dia da inscrição no certame, tenha no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade, em consonância com o disposto nos arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978 (Estatuto dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo), que foi alterada pela Lei Complementar Estadual nº 667/12 e depois pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, as quais se aplicam ao Corpo de Bombeiros Militar por força do art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 101/1997 e do art. 2º da Lei Estadual nº 5.455/1997.
4) Se a lei que rege a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo estabelece o limite máximo de 28 (vinte e oito) anos no ato da inscrição do concurso público para o candidato poder se inscrever, não poderia a Administração Pública estabelecer parâmetros diversos, ainda que o candidato já estivesse inserido na carreira militar, sob pena de violar os princípios da legalidade e isonomia.
5) A permissão da inscrição do apelado no certame resultaria em lhe dispensar tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, especialmente os que não integram a carreira militar, ofendendo o princípio da isonomia, inclusive no seu aspecto material, por inexistir razão para a existência deste tratamento distinto. 6) Recurso provido e remessa necessária julgada prejudicada. TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0020704-36.2018.8.08.0024 , Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

Ainda nessa linha de raciocínio, como bem salientado pelo juízo
a quo
, “Registro que, do ponto de vista jurídico, as declarações do Comandante Geral da PMES quanto ao momento de publicação do edital é irrelevante para a solução do caso. E isso porque a administração pública conta com discricionariedade para deflagrar o processo de seleção de servidores”.

Por fim, ressalto que a proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar a inscrição do autor, ora apelante, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade.

Assim, não havendo, portanto, fundamentos para alteração da r. sentença apelada, esta deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e deixo de majorar os honorários sucumbenciais porque não foram fixados na r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO –
POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE IDADE DE 28 ANOS NO PRIMEIRO DIA DA INSCRIÇÃO. SOLDADO COMBATENTE.
PREVISÃO EDITALÍCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que é legítima a limitação de idade máxima para inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser ocupado

2.
Na hipótese dos autos, a Lei Estadual n° 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares de Estado do Espírito Santo), no artigo 10 trata especificamente sobre os limites de idade para a participação em concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Estado do Espírito Santo. Desta forma, não há que se falar em ilegalidade na previsão editalícia que limita a inscrição de candidatos com idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente

3.
A proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar a inscrição do autor, ora apelante, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.